Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730193-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO APELADO: BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO e BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em razão do inadimplemento da parte ré, ora apelante, decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, determinar a restituição do imóvel ao locador e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos previstos no contrato. Nas razões recursais (ID 22473895), os recorrentes pedem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente da gratuidade da justiça deverá comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Assim, é incumbência dos recorrentes a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mediante juntada de documentos (comprovantes de rendimentos, extratos de cartão de crédito e extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses). Registro que, em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, INTIMEM-SE os recorrentes para comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator